Tribunal: TJES
Processo: 5007247-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007247-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOEDNA APARECIDA CASTELARI
AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007247-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOEDNA APARECIDA CASTELARI

AGRAVADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 19660087 páginas 51-52, por meio da qual o MM Juiz de Direito, no âmbito de “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento em desfavor de Joedna Aparecida Castelari, revogou decisão anterior e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na peça vestibular, além de condenar a requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 9% (nove por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 1959880) a Agravante pugna pela reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:

(i) que, inicialmente, foi proferida decisão nos autos do processo principal deferindo o pedido liminar de busca e apreensão do veículo;

(ii) que, posteriomente, esta mesma decisão foi revogada, considerando que a requerida juntou aos autos prova documental no sentido de que entabulou acordo com a parte autora;

(iii) que, após alegação da instituição financeira de que a requerida também encontrava-se inadimplente com o acordo firmado entre as partes, o MM Juiz de Direito proferiu nova decisão revogando a anterior e determinando nova busca e apreensão do bem, decisão esta contra a qual ora se recorre;

(iv) que, “considerando que fora formulado acordo extrajudicial com o pagamento das parcelas em atraso, através de boleto bancário, a busca e apreensão realizada é totalmente descabida”;

(v) que a mora foi desconstituída através do pagamento das parcelas em atraso; e

(vi) que a má-fé não pode ser presumida e que não existe nos autos configuração de conduta dolosa, devendo ser afastada a multa aplicada pelo MM Juiz a quo.

O pedido liminar aduzido neste Agravo de Instrumento foi indeferido no âmbito da Decisão de ID 2127750.

Contrarrazões (ID 2485893) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 16 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 19660087 páginas 51-52, por meio da qual o MM Juiz de Direito, no âmbito de “
Ação de Busca e Apreensão
” ajuizada por Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento em desfavor de Joedna Aparecida Castelari, revogou decisão anterior e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na peça vestibular, além de condenar a requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 9% (nove por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 1959880) a Agravante pugna pela reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos:

(i)
que, inicialmente, foi proferida decisão nos autos do processo principal deferindo o pedido liminar de busca e apreensão do veículo;

(ii)
que, posteriomente, esta mesma decisão foi revogada, considerando que a requerida juntou aos autos prova documental no sentido de que entabulou acordo com a parte autora;

(iii)
que, após alegação da instituição financeira de que a requerida também encontrava-se inadimplente com o acordo firmado entre as partes, o MM Juiz de Direito proferiu nova decisão revogando a anterior e determinando nova busca e apreensão do bem, decisão esta contra a qual ora se recorre;

(iv)
que,
“considerando que fora formulado acordo extrajudicial com o pagamento das parcelas em atraso, através de boleto bancário, a busca e apreensão realizada é totalmente descabida”
;

(v)
que a mora foi desconstituída através do pagamento das parcelas em atraso; e

(vi)
que a má-fé não pode ser presumida e que não existe nos autos configuração de conduta dolosa, devendo ser afastada a multa aplicada pelo MM Juiz
a qu
o.

Pois bem. No presente caso, a decisão impugnada determinou a busca e apreensão do bem descrito na peça vestibular, nos seguintes termos:

“
Compulsando com detença aos autos verifico que razão assiste à parte autora, isto porque, conforme se depreende dos documentos que instruem a petição de ID 10410565, a ré encontra-se inadimplente desde a parcela n° 31 com vencimento em junho do corrente ano.

De fato, a parte ré quitou as parcelas 25 a 30 em razão de ter realizado acordo com a parte autora no qual esta emitiu novos boletos para pagamento, conforme relatado em contestação, todavia, a ré não continuou a pagar as parcelas nas datas do seu vencimento, conforme previsto em contrato, ou seja, quitou somente as parcelas que estavam vencidas, deixando as demais vencerem.

Ao reverso do alegado pela parte ré, não vislumbro neste momento qualquer conduta abusiva da parte autora, eis que na notificação extrajudicial restou expressa que caso esta não adimplisse as demais parcelas na data do vencimento seriam adotadas as medidas judiciais cabíveis.

Nesta senda, estando a parte ré inadimplente com a instituição financeira autora, tendo sido devidamente constituída em mora, bem como que não restou comprovado nos autos qualquer acordo extrajudicial que englobasse as parcelas que venceram de junho em diante, reconheço o inadimplemento da ré apto a justificar a busca e apreensão do veículo, razão pela qual
revogo a decisão de ID 10309629.

Outrossim, considerando a atitude da parte ré de tentar alterar a verdade dos fatos, ao passo que alegou que que o débito do contrato objeto dos autos foi objeto de acordo extrajudicial com a parte autora, o que se mostrou inverídico, condeno a ré em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, ao pagamento de multa correspondente a 9% (nove por cento) do valor da causa.
”

Por ocasião da decisão monocrática de ID 2127750 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e conclui pela ausência de elementos suficientes a ensejar a reforma da decisão.

Neste sentido, peço vênia para transcrever trecho da referida decisão, suficiente a amparar a conclusão adiante externada:

“[...] apesar de ter firmado acordo com a parte Agravada para renegociação da dívida, a Agravante apenas quitou as parcelas nº 25 a 30, estando inadimplente em relação a todas as parcelas vencidas a partir da data de 06/06/2021 (parcela nº 31 e seguintes).

Desta forma, remanesce a mora da Agravante, apta a autorizar o pedido liminar de busca e apreensão do bem, previsto nos termos do Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911).

De acordo com o artigo 3º do Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911) a medida liminar requerida em petição inicial da ação de busca e apreensão proposta pelo credor será deferida no caso dele ter comprovado que constituiu em mora o devedor inadimplente. Neste sentido o seguinte dispositivo legal da norma em comento:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

E a mora do devedor, como se depreende do artigo citado, se comprova na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, que assim dispõe:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No caso dos autos o credor comprovou a constituição em mora da devedora, através do envio de notificação extrajudicial ao endereço da mesma, recebida pela própria Agravante, conforme documento de ID 1960086.

Ademais, a posterior renegociação da dívida e, sobretudo, a eventual inadimplência desta renegociação não implica na necessidade de nova constituição em mora nos termos do DL nº 911/69.

Nesta hipótese é admissível pensar, até mesmo para evitar comportamento contraditório de devedores contumazes, que a mora se transformou de
ex persona
para
ex re
, decorrendo, conforme disposto no
caput
do art. 397 do CC, do próprio termo expresso no instrumento de renegociação da dívida.

Nestes termos, a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que no caso de renegociação de dívida já constituída em mora, o credor não precisa novamente seguir o procedimento previsto no DL 911 para requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 72 DO STJ. MORA COMPROVADA MEDIANTE ENVIO DE AR. ACORDO FIRMADO DURANTE O CURSO DO PROCESSO JUDICIAL SOB CONDIÇÃO DE QUE EM CASO DE INADIMPLEMENTO A DEMANDA SERIA RETOMADA. DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TRANSMUTAÇÃO DA MORA EX PERSONA PARA MORA EX RE . PARTE QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ANULADA.[...] 3.
A par da anuência expressa da parte devedora quanto a possibilidade de retomada da ação judicial em caso de descumprimento do acordo entabulado, a mora que antes era ex persona, ou seja, dependia de prévia notificação para constituição, transmutou-se para a mora ex re, a qual independe de prévia notificação ou interpelação, constituindo-se pelo mero inadimplemento no prazo previsto, nos termos do Art. 397 do Código Civil. 4. Considerando que a devedora fora constituída em mora uma primeira vez, beneficiou-se dos termos do acordo feito e, diante de novo inadimplemento, têm-se que a exigência de nova constituição vai de encontro ao princípio da boa-fé, bem como à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ( nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160207680, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021).

Assim, ao menos no âmbito da cognição sumária típica desta fase processual, entendo que não resta comprovado o requisito relativo ao “
fumus boni iuris
”, necessário ao deferimento da medida liminar pretendida.”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita.

Em relação à aplicação de multa em desfavor da requerida, ora Agravante, por litigância de má-fé, o MM Juiz fundamentou sua decisão no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “
Considera-se litigante de má-fé aquele que: II - alterar a verdade dos fatos
”.

Isto porque a ora recorrente alegou em primeira instância, em sede de “contestação com reconvenção” (ID 1960086), que não estava em mora, pois o débito alegado pelo Autor havia sido objeto de renegociação e “
estava realizando os pagamentos conforme acordado
”.

Todavia, consoante mencionado nas linhas anteriores, o MM Juiz de piso apurou, em sede de cognição sumária, que a requerida encontra-se em inadimplência também em relação ao acordo de renegociação da dívida, tendo omitido tal informação em sua petição.

Pois bem. Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
Para a condenação nas penas por litigância de má-fé faz-se necessária a prova do dolo da parte por conduta intencionalmente maliciosa”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048120153183, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021).

No presente caso, o processo ainda se encontra em fase embrionária, pendente de instrução, razão pela qual entendo temerária a aplicação de multa por litigância de má-fé neste momento, porquanto a parte requerida pode ainda comprovar o efetivo adimplemento das parcelas através da produção de outras provas, o que afastaria o suposto dolo.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso exclusivamente para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada em desfavor da Agravante.

É como voto.

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Rememoro aos eminentes Pares que se trata de Agravo de Instrumento

em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 19660087 páginas 51-52, por meio da qual o MM Juiz de Direito, no âmbito de “
Ação de Busca e Apreensão
” ajuizada por Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento em desfavor de Joedna Aparecida Castelari, revogou decisão anterior e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na peça vestibular, além de condenar a requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 9% (nove por cento) do valor da causa.

Na sessão pretérita proferi voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso exclusivamente para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada em desfavor da Agravante.

Em sequência, a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira suscitou questão de ordem requerendo seja o presente Agravo de Instrumento julgado prejudicado, em razão da superveniência de sentença no âmbito do processo principal.

Pois bem. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Nestes termos, reformulo o entendimento anteriormente adotado por mim e voto no sentido de não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, eis que prejudicado em razão da perda do objeto – informação de sentença no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1.
O presente Agravo de Instrumento restou prejudicado em razão da superveniência de sentença no âmbito do processo principal.
2
.
Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.